Tribunal: STJ
Processo: 0000206-90.2012.8.11.0105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2570952 - MT(2024/0047987-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SIDNEI DE ASSIS CAPELLI
AGRAVANTE
: VAGNER GASTAO CAPELLI
ADVOGADO
: ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO - MT016487
AGRAVADO
: IZAIAS ALVES DO CARMO
AGRAVADO
: LEONILIA BENTO DO CARMO
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - MT011706O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM
VÍTIMA FATAL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL E ÓBICE DA SÚMULA N.
7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por intempestividade, por ausência de comprovação, no ato de
interposição, de feriado local; por impossibilidade de comprovação posterior da
suspensão de prazo por feriado local e por não vinculação do prazo sugerido pelo
sistema PJe, com aplicação dos arts. 1.003, § 6o, do CPC e 4o, §§ 3o e 4o, da
Lei n. 11.419/2006.
2. A controvérsia é sobre ação de indenização por danos morais e materiais
decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal, com pedidos de danos morais,
pensão mensal vitalícia, custas e honorários.
3. O Juízo de primeiro grau condenou a parte requerida ao pagamento de R$
500.000,00 por danos morais, pensão vitalícia em
dos rendimentos até os 25
2/3
anos e, após,
até a expectativa média de vida segundo o IBGE, além
1/3
de honorários de 10% do valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve a responsabilidade do condutor e do proprietário e o
pensionamento, reduzindo os danos morais a R$ 100.000,00, rateados entre os
autores, preservando os honorários no mínimo legal. Não houve embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§§ 1o e
art. 1.021,
2o, do CPC, por ausência de fundamentação adequada na decisão monocrática e
Documento eletrônico VDA54870053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1fdc96e3-b4b9-422f-a092-d6630e8110d8

necessidade de apreciação colegiada no agravo interno; (ii) saber se houve
violação do
do CC por suposta impossibilidade de afirmar culpa civil sem
art. 935
trânsito em julgado criminal sobre fato e autoria; (iii) saber se houve violação dos
arts. 927 e 932 do CC por inexistência de responsabilidade objetiva do proprietário
do veículo sem culpa e sem enquadramento legal; (iv) saber se houve violação do
do CC por ausência de ato ilícito do condutor e do proprietário; (v) saber
art. 186
se houve violação dos arts. 264, 265 e 275 do CC por inexistência de solidariedade
aplicável; (vi) saber se houve violação do
do CC por desproporcionalidade
art. 944
do
dos danos morais e das pensões mensais; e (vii) saber se foi
quantum
comprovada a divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A superveniência da
configura fato novo aplicável à
Lei n. 14.939/2024
discussão de tempestividade, permitindo superar a inadmissão do apelo extremo
por intempestividade diante da comprovação de feriado local, nos termos da
Questão de Ordem no AREsp n. 2.638.376/MG.
7. Não há nulidade por decisão monocrática quando alinhada à jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, incidindo na espécie a Súmula n. 568
do STJ. Eventual vício fica superado pelo julgamento colegiado do agravo interno.
8. As responsabilidades civil e criminal são independentes. A pendência de ação
penal não impede a apuração da culpa civil. A revisão das conclusões fáticas da
origem sobre culpa e nexo causal encontram óbice na Súmula n. 7 do STJ.
9. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos
do condutor, em conformidade com a jurisprudência do STJ. A alteração do
entendimento da origem demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
10. O valor dos danos morais, fixado em R$ 100.000,00, não é exorbitante nem
irrisório. A revisão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. O pensionamento nos
parâmetros fixados e com termo final pela expectativa de vida do IBGE está em
consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
11. Os honorários fixados no mínimo legal (art. 85, § 2o, do CPC) não comportam
redução. A alteração demandaria reexame fático, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Majoração nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a
como fato novo para
Lei n. 14.939/2024
superar a intempestividade, ante a comprovação de feriado local. 2. Aplica-se a
Súmula n. 568 do STJ para validar decisão monocrática alinhada ao entendimento
dominante e superada por julgamento colegiado do agravo interno. 3. A Súmula n.
7 do STJ obsta o reexame de culpa e nexo causal fixados pela instância ordinária
em acidente de trânsito com vítima fatal. 4. O proprietário do veículo responde
objetiva e solidariamente pelos atos culposos do condutor, conforme a orientação
do STJ. 5. O
de R$ 100.000,00 por danos morais não é exorbitante nem
quantum
irrisório, sendo inviável sua revisão em recurso especial, à luz da Súmula n. 7 do
STJ. 6. O pensionamento mensal tem termo final na expectativa média de vida da
Documento eletrônico VDA54870053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1fdc96e3-b4b9-422f-a092-d6630e8110d8

vítima, segundo o IBGE, ou no falecimento do beneficiário, em consonância com a
jurisprudência do STJ. 7. Honorários fixados no mínimo legal não comportam
redução em recurso especial; majoração nos termos do
§ 11, do CPC”.
art. 85,
CPC, arts. 1.003, § 6o, 1.021, §§ 1o e 2o, 1.005 e
Dispositivos relevantes citados:
85, §§ 2o e 11; CC, arts. 186, 264, 265, 275, 927, 932, 935 e 944;
o, §§ 3o e 4o; CF,
III, .
Lei n. 11.419/2006, art. 4
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 7 e 568; STJ, Questão de Ordem
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
AREsp n. 2.638.376/MG,
Especial, julgada em
STJ, AgInt no
relator
5/2/2025;
AREsp n. 2.673.760/MT,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
31/3/2025;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.726.237/RO,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
16/6/2025;
AREsp n. 2.177.357/GO,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
22/4/2024;
AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.795.855/RS,
Turma, julgado em 31/5/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1fdc96e3-b4b9-422f-a092-d6630e8110d8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2570952 - MT(2024/0047987-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SIDNEI DE ASSIS CAPELLI
AGRAVANTE
: VAGNER GASTAO CAPELLI
ADVOGADO
: ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO - MT016487
AGRAVADO
: IZAIAS ALVES DO CARMO
AGRAVADO
: LEONILIA BENTO DO CARMO
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - MT011706O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM
VÍTIMA FATAL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL E ÓBICE DA SÚMULA N.
7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por intempestividade, por ausência de comprovação, no ato de
interposição, de feriado local; por impossibilidade de comprovação posterior da
suspensão de prazo por feriado local e por não vinculação do prazo sugerido pelo
sistema PJe, com aplicação dos arts. 1.003, § 6o, do CPC e 4o, §§ 3o e 4o, da
Lei n. 11.419/2006.
2. A controvérsia é sobre ação de indenização por danos morais e materiais
decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal, com pedidos de danos morais,
pensão mensal vitalícia, custas e honorários.
3. O Juízo de primeiro grau condenou a parte requerida ao pagamento de R$
500.000,00 por danos morais, pensão vitalícia em
dos rendimentos até os 25
2/3
anos e, após,
até a expectativa média de vida segundo o IBGE, além
1/3
de honorários de 10% do valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve a responsabilidade do condutor e do proprietário e o
pensionamento, reduzindo os danos morais a R$ 100.000,00, rateados entre os
autores, preservando os honorários no mínimo legal. Não houve embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§§ 1o e
art. 1.021,
2o, do CPC, por ausência de fundamentação adequada na decisão monocrática e
necessidade de apreciação colegiada no agravo interno; (ii) saber se houve
Documento eletrônico VDA54528716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:30
Código de Controle do Documento: 23670bcd-042a-4ef2-bf96-f9c2db3a74bf

violação do
do CC por suposta impossibilidade de afirmar culpa civil sem
art. 935
trânsito em julgado criminal sobre fato e autoria; (iii) saber se houve violação dos
arts. 927 e 932 do CC por inexistência de responsabilidade objetiva do proprietário
do veículo sem culpa e sem enquadramento legal; (iv) saber se houve violação do
do CC por ausência de ato ilícito do condutor e do proprietário; (v) saber
art. 186
se houve violação dos arts. 264, 265 e 275 do CC por inexistência de solidariedade
aplicável; (vi) saber se houve violação do
do CC por desproporcionalidade
art. 944
do
dos danos morais e das pensões mensais; e (vii) saber se foi
quantum
comprovada a divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A superveniência da
configura fato novo aplicável à
Lei n. 14.939/2024
discussão de tempestividade, permitindo superar a inadmissão do apelo extremo
por intempestividade diante da comprovação de feriado local, nos termos da
Questão de Ordem no AREsp n. 2.638.376/MG.
7. Não há nulidade por decisão monocrática quando alinhada à jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, incidindo na espécie a Súmula n. 568
do STJ. Eventual vício fica superado pelo julgamento colegiado do agravo interno.
8. As responsabilidades civil e criminal são independentes. A pendência de ação
penal não impede a apuração da culpa civil. A revisão das conclusões fáticas da
origem sobre culpa e nexo causal encontram óbice na Súmula n. 7 do STJ.
9. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos
do condutor, em conformidade com a jurisprudência do STJ. A alteração do
entendimento da origem demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
10. O valor dos danos morais, fixado em R$ 100.000,00, não é exorbitante nem
irrisório. A revisão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. O pensionamento nos
parâmetros fixados e com termo final pela expectativa de vida do IBGE está em
consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
11. Os honorários fixados no mínimo legal (art. 85, § 2o, do CPC) não comportam
redução. A alteração demandaria reexame fático, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Majoração nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a
como fato novo para
Lei n. 14.939/2024
superar a intempestividade, ante a comprovação de feriado local. 2. Aplica-se a
Súmula n. 568 do STJ para validar decisão monocrática alinhada ao entendimento
dominante e superada por julgamento colegiado do agravo interno. 3. A Súmula n.
7 do STJ obsta o reexame de culpa e nexo causal fixados pela instância ordinária
em acidente de trânsito com vítima fatal. 4. O proprietário do veículo responde
objetiva e solidariamente pelos atos culposos do condutor, conforme a orientação
do STJ. 5. O
de R$ 100.000,00 por danos morais não é exorbitante nem
quantum
irrisório, sendo inviável sua revisão em recurso especial, à luz da Súmula n. 7 do
STJ. 6. O pensionamento mensal tem termo final na expectativa média de vida da
vítima, segundo o IBGE, ou no falecimento do beneficiário, em consonância com a
Documento eletrônico VDA54528716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:30
Código de Controle do Documento: 23670bcd-042a-4ef2-bf96-f9c2db3a74bf

jurisprudência do STJ. 7. Honorários fixados no mínimo legal não comportam
redução em recurso especial; majoração nos termos do
§ 11, do CPC”.
art. 85,
CPC, arts. 1.003, § 6o, 1.021, §§ 1o e 2o, 1.005 e
Dispositivos relevantes citados:
85, §§ 2o e 11; CC, arts. 186, 264, 265, 275, 927, 932, 935 e 944;
o, §§ 3o e 4o; CF,
III, .
Lei n. 11.419/2006, art. 4
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 7 e 568; STJ, Questão de Ordem
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
AREsp n. 2.638.376/MG,
Especial, julgada em
STJ, AgInt no
relator
5/2/2025;
AREsp n. 2.673.760/MT,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
31/3/2025;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.726.237/RO,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
16/6/2025;
AREsp n. 2.177.357/GO,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
22/4/2024;
AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.795.855/RS,
Turma, julgado em 31/5/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SIDNEI DE
ASSIS CAPELLI e por VAGNER GASTÃO CAPELLI contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por intempestividade por falta de comprovação, no ato
de interposição, de feriado local; por impossibilidade de comprovação posterior da
suspensão de prazo por feriado local e por não vinculação do prazo sugerido pelo
sistema PJe, com aplicação dos arts. 1.003, § 6o, do Código de Processo Civil e 4o,
§§ 3o e 4o, da Lei n. 11.419/2006.
Em suas razões, o agravante sustenta haver equívoco na decisão
agravada, pois o recurso especial foi interposto no prazo processual.
Afirma que, "conforme a portaria
N 1.292 de 07 de
TJMT/PRES
dezembro de 2022 que dispõe sobre o expediente forense do Tribunal de Justiça do
estado de Mato Grosso no exercício de 2022, a qual segue anexo no Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso, não houve expediente no dia 13 de outubro de
2022, em razão do ponto facultativo referente ao feriado nacional do dia 12 de
outubro de 2022 – dia de Nossa Senhora da Aparecida, sendo, portanto tempestivo
o Recurso Especial apresentado em 25 de outubro de 2022" (fls. 1.050-1.051).
Documento eletrônico VDA54528716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:30
Código de Controle do Documento: 23670bcd-042a-4ef2-bf96-f9c2db3a74bf

Sustenta que o "sistema PJE do Estado de Mato Grosso disponibilizou
como data limite para manifestação o dia
e foi certificado nos autos a
25/10/2022
tempestividade do recurso em razão do feriado nacional do dia de outubro de
2022, bem como do ponto facultativo do dia 13 de outubro de 2022, ou seja, trata-
se de feriado nacional não legal notório assumido pelo próprio sistema PJE".
Contraminuta às fls. 1.086-1.088.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em
agravo interno no recurso de apelação nos autos de ação de indenização por danos
morais e materiais.
O julgado foi assim ementado (fls. 972-973):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE PROVEU PARCIALMENTE O APELO – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE
TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – RECURSO DO CONDUTOR E DO
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – DANOS MORAIS – QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) –
EXORBITANTE – MINORAÇÃO PARA R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) –
PENSIONAMENTO MENSAL – MANUTENÇÃO – TERMO FINAL –
ESTIMATIVA DE VIDA ESTABELECIDA PELO IBGE OU ATÉ
FALECIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOGATÍCIOS – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL –
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – AUSÊNCIA DE
NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO Não há falar em nulidade do julgamento
monocrático quando a matéria sub judice possui entendimento assentado na Câmara
Julgadora e no Tribunal, amparada por farta jurisprudência acostada aos autos,
como dispõe a Súmula 568 do STJ. Conforme entendimento esposado pelo Superior
Tribunal de Justiça “a apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno
supera eventual nulidade da decisão singular”. (STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.641.557/RS,
em
DJe de
) O ordenamento jurídico reconhece, de forma
12/12/2022,
14/12/2022.
pacífica, a responsabilidade solidária do proprietário do veículo por atos praticados
pelo condutor. A responsabilidade civil é independente da criminal, pois tutelam
bem jurídicos distintos. Assim, para o mesmo fato, em regra, podem correr,
concomitantemente, a persecução criminal e a ação reparatória. Conduzir veículo
Documento eletrônico VDA54528716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:30
Código de Controle do Documento: 23670bcd-042a-4ef2-bf96-f9c2db3a74bf

sem habilitação, aliado a indícios do consumo de bebida alcoólica e alta velocidade
são suficientes para atrair a responsabilidade pela morte prematura de passageiro. O
valor indenizatório deve ser compatível com as circunstâncias em que se deram os
fatos, com a condição econômica dos envolvidos, observando-se o caráter
da medida e a justa proporção entre a gravidade da culpa e o
punitivo/pedagógico
dano causado. Quantum indenizatório de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) se
mostra exorbitante e desarrazoado, o que impõe sua minoração para R$ 100.000,00
(cem mil reais), a ser igualmente rateado entre os autores. É devida a pensão mensal
vitalícia aos genitores pela morte do filho, estimada em
(dois terços) da
2/3
remuneração deste até os 25 (vinte e cinco) anos de idade da vítima e, após,
reduzida para
(um terço), vez que, no arbitramento, é necessário descontar os
1/3
valores que, presumivelmente, o falecido despenderia com gastos próprios e com
seu próprio núcleo familiar. Ademais, deve ter como termo final a estimativa
provável de vida da vítima na data do falecimento, consoante parâmetros
determinados pelo IBGE, ou o falecimento dos beneficiários, se tal fato ocorrer
primeiro. Honorários advocatícios fixados no percentual legal mínimo não
comportam redução. Estando devidamente fundamentada e não havendo novos
elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida
monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, além da divergência jurisprudencial, a parte aponta
violação dos seguintes artigos:
a) 1.021, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, porque ausente a
fundamentação adequada na decisão monocrática, devendo haver o exame do
recurso pelo colegiado, bem como porque é nula, havendo necessidade de
apreciação colegiada no agravo interno;
b) 935 do Código Civil, pois não se poderia afirmar a culpa civil sem o
trânsito em julgado da sentença criminal quanto à existência do fato e à autoria;
c) 927 e 932 do Código Civil, porquanto não está configurada
a responsabilidade objetiva do proprietário do veículo, sem culpa e sem
enquadramento nas hipóteses legais;
d) 186 do Código Civil, já que não houve ato ilícito do condutor e do
proprietário;
Documento eletrônico VDA54528716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:30
Código de Controle do Documento: 23670bcd-042a-4ef2-bf96-f9c2db3a74bf

e) 264, 265 e 275 do Código Civil, visto que não há solidariedade
aplicável à espécie;
f) 944 do Código Civil, pois é desproporcional o
dos danos
quantum
morais e das pensões mensais.
Requer o provimento do recurso para que se afaste a responsabilidade
solidária do proprietário e se reconheça a ausência de nexo causal, além da culpa
do condutor, excluindo-se a condenação por danos morais e pensões
mensais; subsidiariamente, reduzindo-se o
indenizatório e os honorários
quantum
de sucumbência.
Contrarrazões às fls. 1.025-1.031.
É o relatório.
VOTO
I - Tempestividade recursal

A superveniência da
caracteriza fato novo aplicável
Lei n. 14.939/2024
às situações não transitadas em julgado que discutam a tempestividade recursal
(Questão de Ordem no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.638.376/MG,
Ferreira, Corte Especial, julgada em
.
5/2/2025)
No caso, considerando a apresentação do documento de fls. 1.055-1.062,
que comprova a ocorrência de feriado local, é caso de ultrapassar a
intempestividade do recurso para novo exame de admissibilidade.
II - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais e
materiais em que a parte autora pleiteou condenação dos réus ao pagamento de
danos morais, pensão mensal vitalícia aos genitores e custas e honorários.
O Juízo de primeiro grau condenou os requeridos ao pagamento de R$
500.000,00 a título de danos morais, pensão vitalícia estimada em
dos
2/3
Documento eletrônico VDA54528716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:30
Código de Controle do Documento: 23670bcd-042a-4ef2-bf96-f9c2db3a74bf

rendimentos até os 25 anos e, após,
até a expectativa média de vida segundo o
1/3
IBGE. Aplicou honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
A Corte
manteve a responsabilidade do condutor e do proprietário,
a quo
bem como o pensionamento nos parâmetros fixados; reformou parcialmente a
sentença para reduzir os danos morais de R$ 500.000,00 para R$ 100.000,00,
rateados entre os autores, preservando os honorários no percentual mínimo legal.
III -
§ 2o, do CPC
Art. 1.021,
Os agravantes sustentam ofensa ao
§ 2o, do CPC por ausência
art. 1.021,
de julgamento colegiado.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o julgamento
monocrático é válido quando a decisão está em conformidade com entendimento
consolidado, conforme a Súmula n. 568 do STJ. Ademais, eventual nulidade é
superada com a posterior análise do agravo interno pelo órgão colegiado, como
ocorreu nos autos.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022,
II, DO CPC. AFASTADA
[...]
Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática do relator é válida quando
amparada por entendimento dominante, conforme Súmula 568 do STJ. 2. A
ausência de embargos de declaração na origem impede o conhecimento de alegada
omissão em recurso especial. 3. A interposição de agravo interno não inaugura nova
instância para majoração de honorários."[...] (AgInt no AREsp n. 2.673.760/MT,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe
31/3/2025,
de
)
3/4/2025.

Assim, não se configura o vício formal alegado.
IV - Art. 935 do CC e independência das esferas
Documento eletrônico VDA54528716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:30
Código de Controle do Documento: 23670bcd-042a-4ef2-bf96-f9c2db3a74bf

Os recorrentes argumentam que a pendência de processo criminal para
apurar a responsabilidade do condutor impediria a atribuição de culpa na esfera
cível, havendo ofensa ao
do Código Civil.
art. 935
O referido dispositivo estabelece a independência entre as
responsabilidades civil e criminal, ressalvando que não se pode questionar a
existência do fato ou sua autoria quando já decididas no juízo criminal. A
vinculação ao juízo cível ocorre apenas quando há decisão penal transitada em
julgado que negue categoricamente o fato ou a autoria. A mera pendência de ação
penal não obsta a apuração da responsabilidade civil, que se baseia em critérios
próprios e pode ser demonstrada por outros meios de prova.
O acórdão recorrido destacou que a responsabilidade civil é
independente da criminal e que o fato do acidente e a condução do veículo por
SIDNEI DE ASSIS CAPELLI são incontroversos. Como não há notícia de decisão
criminal absolutória por negativa de autoria ou inexistência do fato, a conclusão da
instância ordinária sobre a culpa do condutor, amparada no conjunto fático-
probatório, não pode ser revista por força da Súmula n. 7 desta Corte.
V - Arts. 927 e 932 do CC
Os recorrentes contestam a responsabilidade solidária de VAGNER
GASTAO CAPELLI, proprietário do veículo, por não o conduzir no momento do
acidente.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o proprietário do
veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o
conduz. Esse entendimento se baseia na teoria do risco criado, considerando o
automóvel um bem perigoso, o que gera, para o proprietário, uma presunção de
culpa
ou
ao confiá-lo a outrem.
in eligendo
in vigilando
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54528716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:30
Código de Controle do Documento: 23670bcd-042a-4ef2-bf96-f9c2db3a74bf

Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e
solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que
o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel
um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a
terceiros. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.726.237/RO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.

A conclusão do Tribunal de origem pela responsabilidade solidária está
em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A revisão
dessa conclusão demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
Os recorrentes reiteram a tese de ausência de nexo causal, afirmando
a falta de prova da culpa.
O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu que a
conduta do motorista, que dirigia sem habilitação, com indícios de consumo de
álcool e em alta velocidade, foi determinante para o acidente. A revisão dessa
premissa fática é inviável em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Art. 944 do CC
VI -
Os recorrentes pleiteiam a redução dos danos morais, fixados em R$
100.000,00, e o afastamento ou minoração do pensionamento.
A jurisprudência do STJ admite a revisão do
indenizatório
quantum
apenas em casos de valor irrisório ou exorbitante. Como assentado no julgamento
do
"o
indenizatório, estabelecido pelas instâncias
REsp n. 1.102.479/RJ,
quantum
ordinárias para reparação do dano moral, pode ser revisto tão somente nas
hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se
dos padrões de razoabilidade".
Documento eletrônico VDA54528716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:30
Código de Controle do Documento: 23670bcd-042a-4ef2-bf96-f9c2db3a74bf

No caso, o valor de R$ 100.000,00 (R$ 50.000,00 para cada genitor),
reduzido pela Corte de origem, não se mostra exorbitante, sendo razoável e
proporcional à dor da perda de um filho. Sua revisão encontra óbice na Súmula n.
7 do STJ.
No tocante ao pensionamento mensal, fixado em
dos rendimentos da
2/3
vítima até os 25 anos e, após, em
até a data em que atingiria a expectativa de
1/3
vida, a decisão está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Conforme
precedente, "a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge
resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do
evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do
brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o
falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.177.357/GO,
Turma, julgado em
DJe de
.
22/4/2024,
25/4/2024)
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO CIVIL POR ATO
ILÍCITO. CONCOMITÂNCIA COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ORIGEM
DIVERSA. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA
SEGUNDO A TABELA DO IBGE OU FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela
Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância
entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou
seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes.
Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão
mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo
final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à
expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo
a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer
primeiro. Precedentes.
Tratando se a hipótese dos autos de litisconsórcio unitário, em que há uma
relação jurídica única ou incindível e a necessidade de uniformidade de decisão para
Documento eletrônico VDA54528716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:30
Código de Controle do Documento: 23670bcd-042a-4ef2-bf96-f9c2db3a74bf

todos os litisconsortes, aplica se a regra geral prevista no
do CPC, que
art. 1.005
dispõe que "o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo
se distintos ou opostos a seus interesses."
Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.795.855/RS,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
31/5/2021,
7/6/2021.

A revisão dos parâmetros do pensionamento exigiria reexame fático-
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
VII - Redução dos honorários de sucumbência
Os recorrentes pleiteiam a redução dos honorários, fixados em 10% do
valor da condenação. A verba foi arbitrada no percentual mínimo previsto no
§ 2o, do CPC. A alteração desse montante, por não se mostrar irrisório ou
art. 85,
exorbitante, demandaria reexame de matéria fática, o que é vedado pela Súmula n.
7 do STJ.
VIII - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85,
arbitrado, os honorários advocatícios em desfavor da parte agravante, observados
os limites percentuais do § 2o do referido artigo e ressalvada eventual gratuidade
de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54528716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:30
Código de Controle do Documento: 23670bcd-042a-4ef2-bf96-f9c2db3a74bf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.570.952 / MT
Número Registro: 2024/0047987-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002069020128110105
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIDNEI DE ASSIS CAPELLI
AGRAVANTE : VAGNER GASTAO CAPELLI
ADVOGADO : ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO - MT016487
AGRAVADO
: IZAIAS ALVES DO CARMO
AGRAVADO
: LEONILIA BENTO DO CARMO
ADVOGADO : CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - MT011706O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54844677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:04
Código de Controle do Documento: 6d6b0fa3-e350-4f9d-b867-291fcbb41e28

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:04
Código de Controle do Documento: 6d6b0fa3-e350-4f9d-b867-291fcbb41e28